Tribunal: TJDFT
Processo: 0013841-17.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. PEDIDOS AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. O arbitramento da verba patronal, nas causas em que figura o Distrito Federal como parte, enseja a adoção dos ditames insculpidos no art. 85, § 3o, do Código de Ritos.

2. Inadmissível a aplicação dos comandos assentados no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil às excepcionais situações fáticas destoantes daquelas minuciosamente expendidas pelo legislador naquele preceptivo, conforme entendimento que emana do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP que sedimentou a seguinte tese (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

3. Recurso provido.